Tribunal: TJMT
Processo: 0001124-39.2013.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001124-39.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PAULOMAR ROSSATO - CPF: 469.372.429-72 (EMBARGADO), GLADIMIR ANTONIO ROSSATO - CPF: 430.082.919-53 (EMBARGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em cumprimento de sentença relativo a diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Bresser e Verão, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a extinção do feito pela satisfação da obrigação.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da ADPF 165, ao termo final dos juros remuneratórios e à necessidade de liquidação prévia do julgado, além de alegada contradição interna e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por ausência de manifestação expressa acerca da ADPF 165, da incidência dos juros remuneratórios e da necessidade de liquidação do título executivo coletivo; (ii) saber se há contradição interna no julgado ao reconhecer a satisfação da obrigação e, simultaneamente, afastar a alegação de excesso de execução; e (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e atribuir efeitos infringentes ao julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente a desnecessidade de suspensão do feito, a dispensabilidade de liquidação quando a apuração do quantum depende apenas de cálculo aritmético, a ausência de demonstração técnica do alegado excesso de execução e a regularidade da extinção do processo pela satisfação da obrigação.

A ausência de menção expressa à ADPF 165 não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente suficientemente as questões essenciais ao julgamento.

Inexiste omissão quanto ao termo final dos juros remuneratórios, uma vez que o acórdão registrou expressamente a ausência de demonstração probatória concreta acerca do encerramento da conta-poupança e da repercussão da tese sobre os cálculos homologados.

A alegação de necessidade de liquidação prévia foi devidamente apreciada à luz do art. 509, § 2º, do CPC, concluindo-se que o cumprimento individual do título coletivo prescindia de fase autônoma de liquidação por depender apenas de operações aritméticas.

Não se caracteriza contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios quando a insurgência decorre de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador, inexistindo incompatibilidade lógica interna no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável sua utilização com finalidade meramente infringente sem demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O propósito de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que enfrenta suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais, precedentes ou argumentos invocados pelas partes. 2. A contradição apta ao manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, e não a mera divergência entre a conclusão adotada e a pretensão da parte embargante. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para obtenção de reforma do julgado. 4. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em
face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, alegando: (i) ausência de enfrentamento da ADPF 165; (ii) omissão quanto ao termo final dos juros remuneratórios; (iii) necessidade de liquidação do julgado, à luz dos arts. 95 e 97 do CDC; (iv) contradição entre a afirmação de ausência de prova técnica do excesso e o reconhecimento da quitação; e (v) necessidade de prequestionamento dos arts. 509, § 2º, do CPC, 95 e 97 do CDC, 884 do Código Civil, 7º e 369 do CPC, bem como da ADPF 165. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, nas quais defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sustentando que os embargos apenas reiteram teses já repelidas, bem como que o processo foi extinto por satisfação da obrigação após depósito voluntário de R$ 31.490,69, levantamento do valor e concordância com a quitação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., em cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão, no qual se manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a extinção do feito pela satisfação da obrigação.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”
.

Ainda segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

No caso concreto, entretanto, não se identifica vício integrativo apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios. Explico.

Compulsando os autos verifico que o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Consta expressamente do julgado que a suspensão nacional de processos relacionados a expurgos inflacionários não alcançaria, em regra, feitos em fase de cumprimento de sentença ou execução, nos quais já exista título judicial formado; que a prévia liquidação seria dispensável quando o valor pudesse ser apurado por simples cálculo aritmético; que a alegação de excesso de execução não foi demonstrada de maneira técnica e concreta; e que os juros moratórios, em execução individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, fluem da citação na ação coletiva de conhecimento.

A alegação de omissão quanto à ADPF 165 não procede. Ainda que o acórdão não tenha feito menção expressa e nominal ao referido precedente, a questão de fundo suscitada pelo embargante - qual seja, a necessidade de controle do cumprimento individual, a vedação ao excesso e a impossibilidade de ampliação indevida do título, foi suficientemente analisada quando se examinou a alegação de excesso de execução, a necessidade de liquidação e a regularidade dos cálculos acolhidos na origem. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos, precedentes e argumentos invocados pela parte, desde que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

Além disso, a peculiaridade determinante dos autos consiste no fato de que a obrigação foi considerada satisfeita após depósito realizado pela própria instituição financeira no valor de R$ 31.490,69, com posterior levantamento pelo exequente e extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC, circunstância destacada tanto no acórdão embargado quanto nas contrarrazões aos aclaratórios.

Também não há omissão quanto ao termo final dos juros remuneratórios. O acórdão foi expresso ao consignar que não houve demonstração probatória bastante de que a conta-poupança tivesse sido encerrada em momento apto a alterar o cálculo homologado, tampouco demonstração analítica do impacto dessa alegação sobre o valor executado. A irresignação do embargante, portanto, dirige-se contra a conclusão adotada pelo Colegiado, e não contra eventual ausência de pronunciamento jurisdicional.

No tocante à alegada necessidade de liquidação, igualmente inexiste omissão. O acórdão embargado invocou o art. 509, § 2º, do CPC, segundo o qual,
“quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”,
e concluiu que a definição do índice aplicável, do período de incidência e da titularidade do direito já se encontrava delineada no título executivo.

Os arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor não conduzem, por si sós, à obrigatoriedade de liquidação autônoma quando, no caso concreto, a apuração do
quantum debeatur
prescinde de prova nova e depende apenas de operações aritméticas. A pretensão de rediscutir a natureza do título e os critérios de cálculo já foi apreciada no julgamento da apelação, sendo inviável a reabertura do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

A contradição apontada também não se configura. Contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, é a incompatibilidade interna entre proposições constantes da própria decisão, e não a divergência entre o entendimento judicial e a tese sustentada pela parte. Não há incoerência lógica em afirmar que o banco não comprovou tecnicamente o alegado excesso e, ao mesmo tempo, manter a extinção do feito pela satisfação da obrigação, sobretudo porque o pagamento foi realizado, levantado e considerado apto à quitação nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa. A pretensão de atribuir efeitos infringentes somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a correção de efetivo vício integrativo conduza, necessariamente, à alteração do resultado. No caso, todavia, os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando rediscutir matérias já apreciadas no julgamento da apelação.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Assim, a simples intenção de viabilizar recurso às instâncias superiores não impõe o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por fim, ficam expressamente enfrentados, para fins de prequestionamento, os arts. 509, § 2º, 7º, 369, 489, § 1º, 1.022 e 1.025 do CPC, os arts. 95 e 97 do CDC, o art. 884 do Código Civil e a tese relativa à ADPF 165, todos considerados incapazes de alterar a conclusão adotada no acórdão embargado, diante das circunstâncias concretas dos autos.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026